Tribunal: TJSP
Processo: 2004647-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Decisão que indeferiu liminar – DETRAN – Imposição de suspensão do direito de dirigir – Possibilidade – Ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 – Decisão mantida – Recurso desprovido."